Tribunal: TJDFT
Processo: 0737672-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737672-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMADEU PEREIRA BORGES AGRAVADO: JOSE VICENTE ALVES PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial do seguinte teor: “1. O pedido de penhora de veículos, deduzido no ID 105180492, será apreciado após eventual decurso do prazo para impugnação à penhora SISBJUD, uma vez que tal valor será deduzido da dívida. Não obstante, tendo em vista que haverá saldo remanescente, fica desde já intimada a parte exequente para informar o endereço onde os veículos podem ser encontrados, a fim de ensejar a penhora e remoção para o depósito público. Prazo: 5 dias. 2. Assim, aguarde-se a intimação do executado acerca da constrição e decurso do prazo para eventual impugnação. público. Prazo: 5 dias. 2. Assim, aguarde-se a intimação do executado. Em sede de embargos de declaração o agravante alegou a existência de omissão, pois os veículos não deveriam ser removidos para o depósito público, mas deveriam permanecer com o recorrente como fiel depositário. Acerca da questão, assim se manifestou o magistrado: “1. Trata-se de embargos de declaração de ID 106466953 opostos pela parte autora contra o despacho de ID 105327214. Não conheço dos embargos, pois opostos em face de despacho sem carga decisória. Não obstante, esclareço que a realização de leilão pressupõe a remoção dos bens móveis ao depósito público, sendo que o fato da penhora recair sobre os direitos aquisitivos não obstam a remoção e hasta pública. 2. Prossiga-se conforme despacho ID 105327214 (aguardar decurso de prazo para indicação do local onde podem ser encontrados os veículos e do prazo para eventual impugnação à penhora SISBAJUD).” Como visto, nada foi decidido concretamente sobre a questão, de maneira que não se trata de provimento sujeito a impugnação por agravo de instrumento, por se caracterizar como despacho de mero expediente. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para se manifestar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator